Tribunal: STJ
Processo: 5039275-46.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086874 - GO(2025/0368950-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WANDER PIRES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão desta Corte Superior que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial manejado contra acórdão condenatório pela
prática do delito previsto no
-A do Código Penal, sob o fundamento de incidência do
art. 217
óbice da
em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de recurso especial com base na
, é possível reexaminar a
Súmula 7/STJ
suficiência jurídica do conjunto fático-probatório para absolver o agravante condenado por
estupro de vulnerável, notadamente quando a condenação se ampara na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão de origem, soberano na análise das provas, concluiu que o conjunto probatório
demonstra, de forma clara e convincente, a prática do crime de estupro de vulnerável,
4.
inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição.
A pretensão de desconstituir o
julgado para absolver o agravante, sob o argumento de insuficiência das provas, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, em razão do
5.
óbice da
.
Súmula 7/STJ
As razões do agravo regimental não indicam ponto de direito
autônomo nem fatos incontroversos que permitam, sem reexame de prova, concluir pela
inexistência do delito ou pela insuficiência probatória, limitando-se a rediscutir a valoração das
6.
provas realizada pelas instâncias ordinárias.
Nos delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios e ocorrerem de forma clandestina, a palavra da vítima
possui valor probante diferenciado e, quando harmônica com os demais elementos colhidos, é
suficiente para sustentar a condenação, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
7.
Corte Superior.
Inexistindo ilegalidade manifesta ou dissídio interpretativo viável sem
reexame de fatos e provas, mantêm-se os fundamentos da decisão agravada que negou
seguimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56732148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c6e9daa-0257-4d51-b3a2-e0fdf16cd61a

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a decisão que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição fundada na alegada insuficiência das provas em condenação por
estupro de vulnerável demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
no âmbito do recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e
pode, quando coerente e em consonância com os demais elementos colhidos, sustentar
validamente a condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 1.994.996/TO
Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.681.364/MG
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 26.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56732148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c6e9daa-0257-4d51-b3a2-e0fdf16cd61a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086874 - GO(2025/0368950-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WANDER PIRES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão desta Corte Superior que conheceu
de agravo para não conhecer de recurso especial manejado contra acórdão condenatório pela
prática do delito previsto no
-A do Código Penal, sob o fundamento de incidência do
art. 217
óbice da
em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental interposto contra decisão
que não conheceu de recurso especial com base na
, é possível reexaminar a
Súmula 7/STJ
suficiência jurídica do conjunto fático-probatório para absolver o agravante condenado por
estupro de vulnerável, notadamente quando a condenação se ampara na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão de origem, soberano na análise das provas, concluiu que o conjunto probatório
demonstra, de forma clara e convincente, a prática do crime de estupro de vulnerável,
4.
inexistindo dúvida razoável apta a justificar a absolvição.
A pretensão de desconstituir o
julgado para absolver o agravante, sob o argumento de insuficiência das provas, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, em razão do
5.
óbice da
.
Súmula 7/STJ
As razões do agravo regimental não indicam ponto de direito
autônomo nem fatos incontroversos que permitam, sem reexame de prova, concluir pela
inexistência do delito ou pela insuficiência probatória, limitando-se a rediscutir a valoração das
6.
provas realizada pelas instâncias ordinárias.
Nos delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios e ocorrerem de forma clandestina, a palavra da vítima
possui valor probante diferenciado e, quando harmônica com os demais elementos colhidos, é
suficiente para sustentar a condenação, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
7.
Corte Superior.
Inexistindo ilegalidade manifesta ou dissídio interpretativo viável sem
Documento eletrônico VDA56732151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:33
Código de Controle do Documento: a54b2072-e48f-4fe1-86ee-c583217c0cb4

reexame de fatos e provas, mantêm-se os fundamentos da decisão agravada que negou
seguimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a decisão que
não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição fundada na alegada insuficiência das provas em condenação por
estupro de vulnerável demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da
no âmbito do recurso especial.
Súmula 7/STJ
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado e
pode, quando coerente e em consonância com os demais elementos colhidos, sustentar
validamente a condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 1.994.996/TO
Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2.681.364/MG
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024, DJe 26.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por WANDER PIRES DOS SANTOS, contra a
decisão desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
).
814/816
Nas razões do agravo (fls.
), em suma, afirma o agravante que a “
821/825
irresignação recursal limita-se à análise estritamente normativa da suficiência jurídica desses
” (fl. 822), não exigindo incursão no acervo
elementos para sustentar o decreto condenatório
probatório.
Requer, ao fim, o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Transcrevo, oportunamente, trechos da decisão agravada (fl. 815):
[...] Analisando detidamente os argumentos colacionados no acórdão, a
pretensão de desconstituir o julgado, com o objetivo de absolver o recorrente do
delito previsto no
-A do Código Penal, não encontra amparo na via eleita,
art. 217
tendo em vista que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
atividade reservada às instâncias ordinárias e inviável no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, em razão do óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
[...] Assim, modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o
propósito de reverter a conclusão da Corte local, esbarra no óbice previsto na
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada.
Conforme destacado anteriormente, o Tribunal de origem concluiu que o conjunto
das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima. Nesse sentido, foi
apontado que "as provas amealhadas aos autos são coerentes e hábeis a demonstrar que o
Documento eletrônico VDA56732151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:33
Código de Controle do Documento: a54b2072-e48f-4fe1-86ee-c583217c0cb4

apelante W P DOS S praticou o delito de estupro de vulnerável narrada na denúncia, à medida
que, para satisfazer lascívia própria, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com
a menor N. N. U." (fls.
)
679/680
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, já que não
indicam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo fatos incontroversos,
permitisse a este STJ concluir pela inocorrência do crime sexual.
Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que nos delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado,
sendo suficiente para sustentar a condenação.
Com efeito, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu
o delito que lhe foi imputado, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
. A propósito:
Súmula 7/STJ
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem,
soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da
vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante
pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal
entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Súmula 7/STJ
sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo
clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada
por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.Agravo
regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO
Relator.: Ministro
2021/0322893-4,
MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
14/03/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE ABSOLUTÓRIA . SÚMULA 7/STJ
. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO EM CRIMES
QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL. DOSIMETRIA .
VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem concluiu que o conjunto
das provas colhidas deixou certo ter o réu abusado sexualmente da vítima. Com
efeito, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não cometeu o
delito que lhe foi imputado, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
.
Súmula 7/STJ
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem
vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente
para sustentar a condenação . 3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada
diante das ameaças proferidas pelo recorrente para que a vítima mantivesse em
segredo os abusos a que era submetida. Tal fundamento, por não configurar
elementar do crime, é suficiente para a avaliação negativa da referida vetorial. 4 .
Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2681364 MG
Relator.: Ministro
2024/0240409-8,
RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data
20/08/2024,
de Publicação: DJe
.
26/08/2024)
Ante o exposto, conheço do agravo, mas nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56732151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:33
Código de Controle do Documento: a54b2072-e48f-4fe1-86ee-c583217c0cb4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368950-7
AREsp 3.086.874 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 392024 503927546 50392754620248090051
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDER PIRES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDER PIRES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RODOLFO DA SILVA MORAES - GO031430
ALLAN HAHNEMANN FERREIRA - GO024288
DIOGO JORGE MEDEIROS MARQUES - GO056656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<410384940:1@
2025/0368950-7 - AREsp 3086874 Petição : 2026/0000785-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:55
Código de Controle do Documento: CCB37D0B-FA2E-4F0E-A273-FDC237D035F2